Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura responsabilidade civil apta a ensejar a indenização, quando preenchidos os requisitos da conduta, resultado danoso e nexo de causalidade, conforme a inteligência dos art. 186 e 927 do Código Civil.
2. Houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, haja vista que a morte da esposa do apelado, extrapolando a esfera do mero dissabor, dando ensejo à indenização por dano moral (art. 1o da CF).
3. No que concerne ao valor indenizatório, vale ressaltar que a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pelas partes, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, especialmente, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade ou da proporcionalidade. Assim, considerando o caso e os parâmetros destacados, o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida